Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE.
1. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que deixa de apreciar ponto ou questão relevante de ofício ou a requerimento das partes, hipótese não verificada no caso concreto (CPC/2015 1.022 II).
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.